Tribunal: STF
Processo: RE 106216
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
EMENTA: Serventias extrajudiciais e do foro judicial. Efetivação de substituto do titular. Constituição, art. 208. O objeto da regra maior é a efetivação, no cargo de titular da serventia extrajudicial ou do foro judicial, quando vagar, do substit
uto
investido na forma da lei, que contasse à data da Emenda Constitucional nº 22, de 29.6.1982, ou viesse a contar até 31 de dezembro de 1983, cinco anos de exercício, nessa situação de substituto, na mesma serventia. Não cabe a distinção feita no
acórdão,
entre serventia do foro judicial e Cartório do Distribuidor, Contador e Partidor, não reconhecendo aplicável ao último o art. 208, da Lei Maior, porque se trataria de mero Órgão Auxiliar da Justiça,. Hipótese em que a recorrente, mediante concurso de
provas, foi nomeada Escrevente Juramentada, para exercer as funções de Substituta do Cartório do Distribuidor, Contador e Partidor, da comarca, a 1º.7.1974, tomando posse e entrando no exercício do cargo, a 18.9.1974, nessa situação permanecendo, até
a
vacância do Cartório, ocorrida por falecimento do respectivo titular, a 6.11.1982. Direito à efetivação como titular do Cartório em referência. Recurso extraordinário conhecido e provido, para conceder o mandado de segurança.